Tribunal: TJDFT
Processo: 0731055-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravante da decisão que indeferiu o pedido de concessão de parcelamento do débito, nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 39658979), o agravante renova os argumentos trazidos na petição de interposição do agravo de instrumento e reafirma que a ausência de suspensão lhe causará grande prejuízo, pois já efetuou o depósito de 30% (trinta por cento) e mais duas parcelas. Requer a reconsideração da decisão de ID 39397309 e o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. É o breve relatório. DECIDO. Nada obstante o reforço de argumentação do agravante, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pedido de reconsideração. Isso porque, conforme já explicitado na decisão anterior, o art. 916, § 7°, do Código de Processo Civil, expressamente inadmite o parcelamento da dívida no cumprimento de sentença. Ademais, não há nos autos ordem de penhora já efetivada e, considerando-se que o exequente não anuiu com o parcelamento da dívida, deveria o executado ter efetuado o pagamento integral da dívida. Quanto ao mais, à primeira vista, não houve ainda fato novo superveniente ou modificação substancial da situação jurídica em si que permita alterar momentaneamente a formação da convicção anterior. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora